Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-60.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Contrato de instalação e manutenção de sistema de ar-condicionado. Alegação de que os serviços teriam sido inadequadamente prestados. Retenção de parcela do valor acordado. Reconvenção. Perícia técnica. Pedido de dilação do prazo para manifestação a respeito do laudo pericial negado. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Contrato de instalação e manutenção de sistema de ar-condicionado. Alegação de que os serviços teriam sido inadequadamente prestados. Retenção de parcela do valor acordado. Reconvenção. Perícia técnica. Pedido de dilação do prazo para manifestação a respeito do laudo pericial negado. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Irresignação de ambas as partes. Cerceamento de defesa. Matéria complexa que justifica a dilação do prazo para manifestação da parte. Garantia do princípio do contraditório. Sentença anulada, com determinação. Recurso da autora provido, prejudicado o dos réus.